Tribunal: TJMT
Processo: 1044153-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044153-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASSIO RENE DUMINELLI - CPF: 877.445.111-15 (APELADO), GIANCARLO CERON - CPF: 522.507.929-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DE CDA FUNDADA EM CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, homologou o reconhecimento da prescrição do crédito tributário relativo ao ITCD, declarou inexigível a Certidão de Dívida Ativa e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa e do protesto do título fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inscrição em dívida ativa e o protesto de Certidão de Dívida Ativa fundada em crédito tributário posteriormente reconhecido como prescrito configuram dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da CRFB, possui natureza objetiva, exigindo a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, prescindindo da prova de culpa do agente público.

4.

A inscrição em dívida ativa e o protesto de título fiscal fundados em crédito tributário prescrito evidenciam falha na atuação administrativa e configuram ilícito estatal, porquanto a prescrição extingue a pretensão de cobrança do crédito tributário, tornando juridicamente inexigível a obrigação fiscal.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou o protesto irregular de título caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois a própria negativação indevida atinge a reputação financeira do indivíduo.

6.

O valor fixado a título de indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ilícito, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação civil. No caso concreto, o montante de R$ 4.000,00 revela-se moderado e adequado às circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. A inscrição em dívida ativa e o protesto de Certidão de Dívida Ativa fundada em crédito tributário prescrito configuram falha na prestação do serviço público e ensejam responsabilidade civil objetiva do Estado.
2. A negativação indevida decorrente de cobrança fiscal baseada em crédito prescrito caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 37, §6o; CPC, arts. 487, I e III, “a”, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.845.574/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pelo Recorrido, homologou o reconhecimento do pedido autoral, declarou a extinção do processo com resolução do mérito e condenou o ente público Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade (id. 348148361, págs. 01/07).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, no tocante à condenação por danos morais, argumentando que não há prova de qualquer abalo à honra ou à esfera íntima do Apelado capaz de justificar a reparação pretendida.

Afirma que o dano moral não pode ser presumido, incumbindo à parte autora comprovar efetivamente o prejuízo alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega que a ausência de demonstração concreta do dano impede o reconhecimento da responsabilidade civil, pois a reparação somente se justifica quando comprovado prejuízo efetivo, não sendo admissível indenização fundada em dano meramente hipotético.

Defende que admitir condenação sem prova do dano implicaria enriquecimento sem causa da parte adversa.

Argumenta que o valor fixado a título de indenização mostra-se desproporcional e desarrazoado, inclusive por superar o montante originário do débito discutido, circunstância que desvirtua a finalidade compensatória da indenização por dano moral.

Sustenta que a fixação do
quantum
indenizatório deve considerar as condições econômicas das partes, a gravidade do suposto dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que o próprio Apelado deu causa às medidas administrativas adotadas pelo Estado, decorrentes da cobrança do ITCMD então considerado devido, razão pela qual não se poderia a ele imputar responsabilidade por eventual constrangimento decorrente da inscrição do débito.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado a esse título.

A Apelada apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 348148370, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 352168382, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pelo Recorrido, homologou o reconhecimento do pedido autoral, declarou a extinção do processo com resolução do mérito e condenou o ente público Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Denota-se dos autos que Cássio Renê Duminelli ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação do débito, referente a ITCD decorrente de suposta doação constante da sua declaração de imposto de renda, do ano-calendário de 2008.

Relatou, na inicial, que tomou conhecimento do débito apenas em 2021, ao receber notificação encaminhada por órgão de proteção ao crédito, decorrente de inscrição promovida pela Procuradoria-Geral do Estado, no valor aproximado de R$ 3.472,90 (três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos), sem que tivesse sido previamente notificado ou intimado pela Secretaria de Estado de Fazenda acerca da existência da cobrança tributária.

Afirmou que a exigência fiscal tem origem em doação declarada no imposto de renda do exercício de 2009, referente ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), circunstância que teria ensejado a cobrança do ITCD pelo Fisco estadual.

Sustentou que o fato gerador do tributo teria ocorrido em 2009, mas que não houve qualquer providência efetiva da Administração Tributária dentro do prazo legal para constituição ou cobrança do crédito.

Alegou que a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo legal sem promover o lançamento válido ou a cobrança do tributo, afirmando que o crédito estaria fulminado pela decadência e pela prescrição, uma vez que o prazo para constituição do crédito teria se iniciado em 01/01/2009 e se esgotado em 2014, sem qualquer ato interruptivo ou constitutivo da dívida.

Salientou que a inscrição em dívida ativa somente ocorreu em 20/06/2017 e que o aviso de cobrança foi expedido apenas em 2021, mais de uma década após o fato gerador, o que demonstraria a irregularidade da cobrança e a impossibilidade jurídica de exigência do tributo.

Defendeu que a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que reputa prescrito, teria causado dano moral presumido, razão pela qual requereu a condenação do Estado ao pagamento de indenização.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão imediata de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, a declaração de inexigibilidade do débito tributário, bem como a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Citado, o Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido, quanto à prescrição, cancelou a CDA e manifestou contrário ao pleito indenizatório (id. 348148359, págs. 01/04).

A Julgadora singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
EX POSTIS,
homologo o reconhecimento do pedido autoral
, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito, bem como
JULGO PROCEDENTE
o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021).

Condeno
o requerido ao ressarcimento das custas judiciais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, cujo valor será devido pela metade, nos termos do § 4o, do art. 90, ambos do NCPC.” (Sic).

Inconformado, Cássio Rene Duminelli opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 348148362, págs. 01/05) que foi acolhido. Veja-se:

“Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CASSIO RENE DUMINELLI, com efeitos modificativos, para:

1. CORRIGIR ERRO MATERIAL na sentença de Id. 133141928, para que onde se lê "THIAGO CARLOS MARTINS DA SILVA", passe a constar "CASSIO RENE DUMINELLI".

2. SANAR A OBSCURIDADE E OMISSÃO quanto aos honorários sucumbenciais, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude do trabalho desenvolvido e da complexidade da causa, sem a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

3. SANAR A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, para DETERMINAR que sobre o valor da indenização por danos morais incida, a partir do evento danoso (08 de fevereiro de 2021), a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de forma acumulada mensalmente, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.” (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida do nome do Autor/Apelado em dívida ativa e do subsequente protesto do título fiscal, bem como à adequação do montante indenizatório arbitrado na sentença.

É sabido que a responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.

A adoção da teoria do risco administrativo implica reconhecer que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Nesse modelo constitucional de responsabilização, a Administração Pública responde pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço público, sempre que sua atuação produzir lesão indevida à esfera jurídica do particular.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou a realização de protesto indevido de título caracteriza dano moral presumido, denominado dano moral
in re ipsa
. Veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.

2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, na hipótese de
protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova
.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.845.574/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025).” (Destaquei).

Registro que, nesses casos, o dano decorre automaticamente da própria prática do ato ilícito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois a restrição indevida ao crédito ou a publicidade de inadimplência possui potencial suficiente para atingir a reputação financeira e a dignidade da pessoa atingida. Trata-se de situação em que a própria natureza do ato ilícito revela, por si só, a ocorrência do abalo extrapatrimonial.

No caso
sub examine
, observo que a ação foi ajuizada com o objetivo de anular a Certidão de Dívida Ativa e obter reparação por danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome do Apelado em dívida ativa e do subsequente protesto do título fiscal, em razão de crédito tributário posteriormente reconhecido como prescrito.

Consta dos autos que, após o ajuizamento da ação, o próprio ente estatal reconheceu a prescrição do crédito e promoveu o cancelamento da referida CDA, circunstância que conduziu ao reconhecimento da procedência do pedido quanto à inexigibilidade do débito.

A irregularidade do lançamento fiscal mostra-se evidente, pois a prescrição extingue a pretensão de cobrança do crédito tributário, tornando inexigível a obrigação fiscal.

A inscrição de débito prescrito na dívida ativa e a subsequente adoção de medidas de cobrança representam, portanto, inequívoca falha na atuação administrativa, apta a caracterizar ilícito administrativo e a ensejar a responsabilização civil do Estado.

No mesmo sentido, observo que a inscrição do nome do Recorrido em dívida ativa culminou no protesto do respectivo título, expondo-o a restrições de crédito e a abalo em sua reputação financeira, circunstância suficiente para configurar dano moral presumido.

Com efeito, a negativação indevida decorrente de lançamento fiscal baseado em crédito prescrito ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois atribui ao particular a condição de inadimplente perante terceiros, com evidente repercussão em sua esfera de dignidade e credibilidade econômica.

Nesse contexto, entendo que não prospera a alegação recursal de ausência de prova do dano moral, pois parte de premissa incompatível com o entendimento consolidado acerca do dano moral
in re ipsa
.

Enfatizo que, em hipóteses como a dos autos, a demonstração da inscrição indevida e do protesto irregular do título já se revela suficiente para caracterizar o prejuízo extrapatrimonial, dispensando-se prova específica do abalo suportado.

Da mesma forma, não merece acolhida a pretensão subsidiária de redução do valor arbitrado a título de indenização.

A fixação do
quantum
indenizatório em matéria de dano moral, como sabido, não se submete a parâmetros tarifados, cabendo ao Julgador estabelecer valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Não há desconsidera que a indenização deve cumprir simultaneamente função compensatória, voltada à reparação do prejuízo experimentado pela vítima, e função pedagógica, destinada a desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Na hipótese dos autos, o Juízo singular fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra moderada e adequada às circunstâncias do caso, visto que esta quantia não se revela excessiva, tampouco capaz de gerar enriquecimento sem causa, limitando-se a compensar de forma proporcional o constrangimento decorrente da indevida inscrição do nome do Recorrido em dívida ativa e do protesto do título fiscal.

Ao mesmo tempo, o valor fixado preserva a função pedagógica da reparação civil, reafirmando o dever da Administração Pública de atuar com observância estrita da legalidade e da segurança jurídica.

Desse modo, demonstrada a irregularidade da atuação administrativa, bem como a ocorrência de dano moral presumido decorrente da inscrição indevida em dívida ativa e do protesto do título fiscal, mostra-se correta a sentença que reconheceu o dever de indenizar e fixou o montante reparatório em patamar compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte
nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026